Tribunal: TJDFT
Processo: 0744198-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: Direito penal e Direito processual penal. Agravo em execução. Réu preso. Prisão preventiva fora da jurisdição do juiz processante. Recambiamento. Permanência em unidade prisional alheia à jurisdição. Vínculo familiar. Direito subjetivo não absoluto. Recurso desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra da decisão que, após a prisão preventiva do agravante no Distrito Federal, determinou o recambiamento definitivo do custodiado para a Comarca de Alexânia/GO.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a permanência do agravante no Sistema Prisional do Distrito Federal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do que dispõe o artigo 289, §3o, do Código de Processo Penal quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da carta precatória o inteiro teor do mandado, bem como o juiz processante providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida.
4. A manutenção do custodiado em unidade prisional diversa daquela vinculada ao juízo competente configura afronta ao disposto no art. 289, §3o, do Código de Processo Penal.
5. A alegação de que a decisão originária da prisão preventiva foi proferida pelo Juízo do Distrito Federal não possui o condão de justificar a manutenção do custodiado nesta circunscrição judiciária, notadamente porque a posterior declinação de competência transfere integralmente a jurisdição do feito, inclusive quanto à custódia do réu, ao juízo competente, que passa a ser o responsável pela condução do processo.
6. Não subsiste direito subjetivo absoluto do custodiado em manter-se recluso em estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em vínculos familiares, porquanto tal direito tem que ser ponderado com o interesse público, notadamente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional, não encontrando respaldo legal, tampouco pode se sobrepor à necessidade de garantir a regular tramitação do processo e a efetividade da jurisdição competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.